Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0725667-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WERVESON CARVALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 20:55 h deste dia 29/07/2022. Trata-se de pedido de habeas corpus com pedido de deferimento ao paciente do direito de recorrer em liberdade. Verifica-se, dos autos, que o paciente encontra-se encarcerado desde o dia 29 de outubro de 2021, em razão de sentença condenatória. Apesar de a parte informar sobre a urgência da apreciação do pedido, observa-se que não se trata de matéria passível de deliberação no Plantão Judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o, §2o, da Portaria GPR no 1.272, de 11 de julho de 2022, porquanto no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Considerando o tempo decorrido entre a prisão do paciente e a impetração do habeas corpus, conclui-se que inexiste medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense. Ante o exposto, indefiro a tramitação do presente pedido neste Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente forense. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022 21:05:24. Desembargador Esdras Neves Plantonista